Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-95.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003391-95.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : VÂNIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO
Apelante : ELMO ENGENHARIA LTDA
Apelado : ELMO ENGENHARIA LTDA
Apelado : VÂNIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO
Número do Protocolo : 0003391-95.2016.8.11.0041
Considerando o exposto na decisão vinculada ao Id. no 55563972, bem como a certificação de decurso de prazos para interposição de recursos contra decisões colegiadas proferidas nos presentes autos (cf. Id. no 67065493), e, ainda, o trânsito em julgado da questão tratada nos autos em apenso, os quais, inclusive, já foram baixados em definitivo (cf. Id. no 67067954), determino o arquivamento dos presentes autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator